Tribunal: TJES
Processo: 5001847-07.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001847-07.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: KARINA PONTES DEL PIERO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. ART. 48 DA LEI Nº 9.099/95 E ART. 1.022 DO CPC. ERRO MATERIAL. INEXISTENCIA DE GRATUIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por KARINA PONTES DEL PIERO contra acórdão que negou provimento ao recurso interposto.

A embargante alega que, em razão do resultado do julgamento, a ré foi condenada ao pagamento de verbas sucumbenciais, contudo, em razão de erro material, a exigibilidade foi equivocadamente suspensa.

É o sucinto relatório. Em pauta para o julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

2. VOTO

Quanto aos embargos, compreendo que prospera. Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Compreendo que se trata, em verdade, de erro material. Como bem pontuado pela parte embargante, não houve deferimento da gratuidade de justiça em benefício da parte sucumbente. Assim, passo a corrigir o equívoco, observando o disposto no art. 55 da Lei 9.099/95:

ONDE SE LÊ
:

Por todo exposto, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, pois a r. sentença não merece reparos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

LEIA-SE:

Por todo exposto, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, pois a r. sentença não merece reparos.
Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação
.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração da parte autora, posto que tempestivos, DOU-LHE PROVIMENTO para corrigir o erro material.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)